Tribunal: STF
Processo: HC 214754
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do RHC 154.002/SP. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. ANULAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TESES APRECIADAS EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESNECESSIDADE. 



    1. Como o Tribunal de origem não se pronunciou acerca das teses apresentadas na impetração, não cabe a esta Corte Superior decidir a questão diretamente, de forma inaugural, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. "É vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância, uma vez que compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via processual do habeas corpus, apreciar ato de um dos Tribunais Regionais Federais ou dos Tribunais de Justiça estaduais (art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da República)" (EDcl no HC 609.741/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).



    3. Quanto ao pedido subsidiário, de reconhecimento da ausência de prestação jurisdicional, com o envio para o Tribunal de origem apreciar a questão, impende anotar que o Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus originário em razão de a questão já ter sido apreciada em recurso de sentido estrito, não havendo, portanto, manifesta ilegalidade a ser sanada.



    4. Agravo regimental improvido”. (eDOC 38, p. 19)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido por configurar supressão de instância. (eDOC 7)



    Interposto agravo regimental, também não foi provido. (eDOC 19)



    Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados. (eDOC 55)



    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal, requerendo, em suma, que seja declarada a nulidade do acórdão emanado pelo TJSP, da ação penal e da sentença de pronúncia.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observe-se o teor do ato impugnado:



    “2. Salta à vista, desde logo, que não se dedicaram os agravantes, apesar de suas extensas razões recursais, a veicular qualquer argumento que pudesse infirmar a motivação do indeferimento do processamento do pedido de habeas corpus que impetraram. Conforme assentado pela decisão recorrida, que ora se reitera:



     “O writ não pode sequer ser admitido.



     Esta C. 14ª Câmara de Direito Criminal, em sessão realizada no dia 23 de março de 2017, por V. Acórdão, à unanimidade, confirmou a pronúncia do ora paciente/impetrante M. G. (fls. 2.612/2.632). 



    Assim, o constrangimento ilegal afirmado pela impetração não provém do juízo a quo, de modo que falta a este Tribunal de Justiça competência para o processo e julgamento do presente habeas corpus”. 



    De fato, já confirmada, em julgamento de recurso em sentido estrito, a pronúncia atacada pela impetração, emana desta Corte de Justiça, em princípio, o alegado constrangimento ilegal. 



    Como ensina Gustavo Henrique Badaró, “(...) se, no julgamento de uma apelação ou de outro recurso de sua competência, o Tribunal de Justiça conheceu da matéria em que se alega haver a coação (por exemplo, ilegalidade na fixação da pena) ou se o Tribunal poderia ter conhecido, por se tratar de questão que ele poderia analisar, de ofício, mas não o fez (por exemplo, nulidade absoluta), ele será autoridade coatora” (eDOC 37, p. 69)



    Assim, como anteriormente esclarecido pelo Superior Tribunal de Justiça, o writ não fora conhecido pelo Tribunal de origem em razão de a questão já ter sido apreciada em recurso de sentido estrito.



    Ainda assim, porque pertinentes, colho trechos da decisão atacada:



    “2.1. Não há cogitar-se de nulidade oriunda do indeferimento do pedido de novo interrogatório do réu. 



    A questão, já arguida pela Defesa do réu no habeas corpus no. 990.09.050342-4, foi examinada por esta C. 14ª Câmara Criminal, a qual, à unanimidade, assim motivou a denegação da ordem: (...)



    “No caso vertente, o interrogatório do paciente ocorreu em 28 de fevereiro de 2007 e foi realizada audiência para oitiva de testemunha arrolada pela Defesa em 23 de outubro de 2008. A MMª Juíza converteu os debates em memoriais e, após a apresentação destes, prolatou decisão de pronúncia. 



    Assim, o interrogatório do paciente, realizado sob a vigência da lei anterior, permanece válido, não havendo que se falar em novo interrogatório. 



    Inexiste portanto qualquer prejuízo à autodefesa, plenamente exercida. (…) 



    Por outro lado, ainda que, em princípio, se afigurasse cabível o novo interrogatório, o impetrante somente o requereu depois de proferida a decisão de pronúncia. 



    Não alteada a questão como matéria preliminar no bojo do memorial, adveio o fenômeno processual da preclusão”. (…) 



    3.2. No mais, conforme é cediço, o Júri popular é o juiz natural nos crimes dolosos contra a vida (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal).



    Bem por isso, apenas excepcionalmente, quando desde logo evidenciada a improcedência da imputação, é possível subtrair a causa de seu conhecimento.



     Assim, para que se opere a desclassificação não se prescinde de prova absolutamente segura a respaldá-la. (…) 



    Em contrapartida, para a pronúncia basta que o Magistrado se convença da existência do fato e de indícios suficientes de autoria ou participação (artigo 413, caput, do Código de Processo Penal). 



    À luz de tais premissas, não prosperará o pedido de desclassificação. 



    Narra a denúncia que no dia 16 de dezembro de 2005 o réu Marlon Gerolin, ora recorrente, e o corréu Marcos Zanchetta do Nascimento ingeriram bebidas alcoólicas, em companhia de conhecidos, no estabelecimento denominado “Rei da Esfiha”, situado na Avenida Major Léo Lerro, na cidade de São José do Rio Preto. Em dado momento, Marlon acionou os equipamentos de som instalados em seu veículo VW Saveiro. Diante da perturbação gerada à sua família pelo barulho, o ofendido Ricardo Alexandre da Silva, residente nas proximidades, da sacada de sua casa pediu a ele que o cessasse. Marlon, no entanto, não atendeu à solicitação, e, em via pública, exibiu seu pênis a Ricardo. (…) Incomodado com a situação, Ricardo encaminhou-se ao estabelecimento para conversar com os que ali trabalhavam a respeito do que havia ocorrido. Observou, então, o automóvel VW Saveiro, ocupado por Marlon e Marcos, conduzido pelo primeiro, retornar em alta velocidade e ser estacionado defronte à sua casa, depois de arriscada manobra conhecida como “cavalo-de-pau”. Com o equipamento de som ligado em alto volume, Marlon e Marcos saíram do carro e começaram a dançar na rua. Temendo pela tranquilidade de sua família, Ricardo correu em direção ao imóvel. No trajeto, porém, escorregou e caiu ao chão. Aproveitando-se da queda, Marlon e Marcos, imbuídos de ânimo homicida, desferiram socos e pontapés em Ricardo, em partes nobres do corpo, tendo-lhe causado traumatismo craniano. O delito, cometido por não ter o ofendido tolerado a perturbação por eles gerada, só não se consumou graças à intervenção dos empregados do estabelecimento comercial e ao socorro prestado à vítima. (…) 



    Asseverou, ainda, que Marlon e Marcos chutaram sua cabeça contra a guia da calçada. Assinalou que diversos foram os pontapés que deles recebeu. Aludiu também que, dentre outras consequências da ação dos réus, permaneceu em coma durante cinco dias e perdeu o paladar, o olfato e parcela da audição. Acrescentou que em face dos golpes sofridos sua orelha esquerda teve de ser reimplantada. (…)



    A par disso, ao que se depreende dos laudos de exame de corpo de delito, o ofendido permaneceu internado em hospital entre os dias 16 e 27 de dezembro de 2005, em decorrência do traumatismo cranioencefálico sofrido. É o bastante para que se conclua, prima facie, pela existência de prova da materialidade de crime doloso contra a vida e indícios suficientes de que o réu concorreu para sua prática.



    Inviável, por conseguinte, à vista desses elementos, reconhecer, desde já, a ausência do animus necandi. 



    Outrossim, não manifestamente improcedentes, as qualificadoras não comportam arredamento. 



    De fato, os relatos acima explicitados conferem plausibilidade à hipótese de o crime ter sido cometido apenas porque a vítima não tolerou a algazarra de que participou o réu, bem como tornam aceitável a versão de que o ofendido, atingido pelos pontapés no instante em que estava no chão, teve dificultada a possibilidade de defender-se do ataque. (…) 



    Destarte, caberá aos jurados, em contato com a integralidade do acervo probatório, decidir o caso penal”. (eDOC 38, p. 32-47)



    Neste ponto, cumpre frisar que a análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente.



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário.



    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal:



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal.” (STF, HC 92.887, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.9.2009)



    Vê-se, assim, que a decisão impugnada está devidamente fundamentada em elementos concretos e não contraria a jurisprudência desta Corte, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a autorizar a superação da vedação à supressão de instância, motivo porque é inteiramente inadmissível, de modo a negar seguimento a ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.(art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente